Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. METADE. Deve ser acolhido o pedido ministerial de revisão da dosimetria, com valoração negativa das circunstâncias do crime e consequente majoração da pena-base, em hipótese na qual os disparos de arma de fogo lançados contra a vítima foram efetuados em via pública, em frente à casa de sua mãe, durante a comemoração do aniversário da irmã da vítima, e na presença de crianças que brincavam no local. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, importa ser levado em consideração o iter criminis percorrido. Considerando que foram efetuados diversos disparos contra a vítima, que não foi atingida por ter empreendido fuga e por erro de pontaria do autor, a pena deve ser reduzida pela metade.